Tribunal: TJES
Processo: 5011553-87.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011553-87.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZALTINA CAETANO JORGE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011553-87.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
IZALTINA CAETANO JORGE

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUPOSTA LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PEDIDOS NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOCALIZAÇÃO DE SEPULTURA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL (EXUMAÇÃO/DNA). INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB FUNDAMENTO DISTINTO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por litispendência com a ação nº 5000255-35.2023.8.08.0011. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, alegando ser proprietária da sepultura nº 497, quadra 12, no Cemitério Municipal do Bairro Aeroporto, onde enterrou seu esposo Luiz Antônio Jorge em 31/07/2014. Narra que, ao visitar o local para homenagens, soube pelo coveiro que os restos mortais não estavam na sepultura indicada, devido à desordem na numeração das covas e sepulturas. Pleiteou: (i) condenação do Município a localizar e informar a correta posição da sepultura nº 497; e (ii) se necessário, exumação para coleta de DNA e perícia técnica confirmando os restos mortais do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se sobre a configuração de litispendência entre a presente ação e o processo anterior nº 5000255-35.2023.8.08.0011. A Autora, ora Recorrente, sustenta ausência de identidade de pedidos, ausência de repetição de ação e erro in judicando na sentença de mérito e nos embargos de declaração. A sentença reconheceu litispendência pela “nítida correlação de partes, pedido e causa de pedir”, extinguindo o feito com base no art. 337, §§1º a 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, conforme o artigo 337, §§ 1º e 2º, do CPC, a litispendência configura-se pela reprodução de ação anteriormente ajuizada, exigindo-se a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido para evitar a duplicidade processual e garantir a harmonização de julgados. Entretanto, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que tal circunstância não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que a presente demanda não reproduz os mesmos pedidos do processo tombado sob o nº 5000255-35.2023.8.08.0011, de modo que não há que se falar em litispendência.

(5). Entretanto, ainda que afastada a litispendência, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, mas em razão de outro fundamento: a incompetência do Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial (exumação/DNA).

(6). Efetivamente,
observo que a demanda exige perícia complexa (expressamente requerida pela parte autora), afinal a pretensão de localizar e identificar com segurança os restos mortais do esposo, com possibilidade de exumação e exame genético, não se resolve apenas com prova documental simples ou depoimentos, exige a realização de atos periciais de elevada complexidade técnicocientífica.

(7) Nesse contexto, o art. 51, II, da Lei 9.099/95 estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais. A necessidade de prova técnica complexa, que não pode ser reduzida a mera perícia simplificada, caracteriza essa incompatibilidade e, por consequência, a incompetência absoluta do Juizado, impondo a remessa da discussão ao rito comum, se a parte assim entender. Nesse sentido, inclusive, colaciona-se o seguinte aresto: “
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PASEP. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CORREÇÃO MONETÁRIA DE SALDO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em demanda que buscava a revisão de valores constantes de conta vinculada ao PASEP, sob alegação de incorreção na aplicação dos índices de correção monetária, que teria gerado prejuízos financeiros. O banco requerido impugnou a pretensão, sustentando a regularidade dos cálculos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve prescrição do direito da parte autora à revisão do saldo da conta vinculada ao PASEP; e (ii) verificar a necessidade de prova pericial contábil para apurar a regularidade dos cálculos apresentados, bem como a compatibilidade dessa medida com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para ações que questionam desfalques ou irregularidades em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil e o entendimento consolidado no Tema nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O termo inicial para a contagem desse prazo é a data em que o titular toma ciência do prejuízo, afastando-se a prescrição no caso em tela. 4. A controvérsia principal sobre a correção monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP exige a produção de prova pericial contábil, destinada a apurar a regularidade dos cálculos. 5. A necessidade de prova pericial torna o caso incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado nº 6 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FOJESP) e do Enunciado nº 24 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. 6.
Nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, a incompatibilidade entre a demanda e o procedimento dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de prova técnica complexa, acarreta a incompetência absoluta do Juizado Especial e a extinção do processo sem resolução do mérito
. 7. A extinção do processo sem intimação prévia das partes encontra amparo no art. 51, § 1º, da Lei n. 9.099/95, regra especial que se sobrepõe às normas gerais do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para reconhecer a incompetência do Juizado Especial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: A necessidade de prova pericial contábil para apurar a regularidade dos cálculos afasta a competência dos Juizados Especiais, sendo incompatível com o rito sumaríssimo estabelecido pela Lei n. 9.099/95. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; Lei n. 9.099/1995, arts. 51, II, e § 1º ”.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1004927-02.2024.8.26.0438; Relator (a): Marcio Bonetti; Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal Cível; Foro de Penápolis - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2025; Data de Registro: 06/02/2025).

(8). Desse modo, embora a sentença tenha extinguido o feito sem resolução do mérito sob fundamento de litispendência, a extinção deve ser mantida, porém com fundamento diverso, qual seja, a incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial complexa (exumação/DNA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pela parte autora,
reconhecendo a incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação
, em razão da necessidade de prova pericial, acarretando, assim, a
extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

(10). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção anômala do processo.

Tese de julgamento:

A necessidade de prova pericial complexa (exumação e análise de DNA) para identificação de restos mortais é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, acarretando incompetência absoluta do Juizado. 2. Quando a pretensão do autor exige produção de prova técnica de elevada complexidade, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, permitindo à parte prosseguir pelo rito comum se assim desejar.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)